Tribunal: TJBA
Processo: 8190367-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8190367-84.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Jovanilton Carvalho de Jesus Advogado: Dr. Ítalo Dias Camargo (OAB/BA nº 67.836) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MORTE DO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 62, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO PREJUDICADO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOVANILTON CARVALHO DE JESUS. I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jovanilton Carvalho de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 83638732): “[...] 1 – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 14 de novembro do ano de 2024, por volta das 18h15min, na Rua Pirangi, bairro de Brotas, nesta cidade de Salvador/BA, policiais militares lotados na RONDESP ATLÂNTICO, a bordo da viatura 2.1108, flagraram e prenderam o ora denunciado Jovanilton Carvalho de Jesus por trazer consigo 191 (cento e noventa e uma) porções de vegetal seco de coloração esverdeada e amarronzada, apresentando fragmentos de talos, folhas e frutos oblongos correspondente a maconha, sendo 86 (oitenta e seis) porções embaladas individualmente em plásticos na forma de trouxas e 105 (cento e cinco) porções acondicionadas em sacos plástico incolor do tipo "ziplock", com massa bruta de 228,30g (duzentos e vinte e oito gramas e trinta centigramas) (MATERIAL A); 105 (cento e cinco) porções de substância sólida esbranquiçada em forma de pó, correspondente a cocaína, sendo 15 (quinze) porções acondicionadas em frascos de plásticos amarelos e 90 (noventa) porções acondicionadas em microtubos de plásticos, conforme ilustrado na Figuras 3 e 4 (página 3), com massa bruta de 72,70g (setenta e dois gramas e setenta centigramas) (MATERIAL B); 207 (duzentas e sete) porções de substância sólida de cor amarelada sob a forma de pequenas pedras fiáveis, correspondente a crack, sendo 200 (duzentas) embaladas em plástico incolor na forma de trouxas e 07 (sete) porções acondicionadas em pequenos recipientes de plásticos, conforme ilustrado na Figura 5 (página 3), com massa bruta de 62,86 g (sessenta e dois gramas e oitenta e seis centigramas) (MATERIAL C); drogas proscritas no Brasil (vide Laudo de Constatação 2024 00 LC 042567-01 acostado às fls. 72/74 do IP), que se destinavam à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vejamos: [...] 2 – Segundo o apurado, policiais militares foram acionados via CICOM, que informou acerca de indivíduos armados com fuzis e outras armas de fogo realizando disparos na Rua Pirangi, no bairro de Brotas e se deslocaram até o local. Lá chegando, visualizaram um grupo de indivíduos que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, tendo os policiais logrado alcançar e deter o denunciado Jovanilton Carvalho de Jesus ainda naquele logradouro. 3 – Realizada abordagem e busca pessoal, foi encontrada em poder do denunciado uma bolsa à tiracolo, presa ao pescoço, contendo as porções de maconha em saquinhos, os pinos de cocaína e pedras crack, além de aparelho de telefone celular e a importância de R$ 33,00 (trinta e três reais) em dinheiro trocado. O inculpado resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, o que resultou na ocorrência de lesões e necessidade de encaminhamento à UPA dos Barris, onde foi atendido e liberado. 4 – Deste modo, evidenciado o contexto de tráfico e a destinação das drogas que trazia ao comércio ilícito, em especial pela quantidade, diversidade, forma de acondicionamento, e circunstâncias da ocorrência, foi dada a ordem de prisão ao denunciado e realizada a sua condução à unidade policial para lavratura do APF. O imputado foi interrogado perante a Autoridade Policial e negou a autoria delituosa, afirmando que entregou o seu telefone celular a terceiro ao visualizar a guarnição, ocasião em que os policiais teriam ordenado que ele desbloqueasse o aparelho, ameaçando levá-lo até o bairro de Santa Cruz, dominado por facção rival, após a sua negativa. O interrogado confirmou que resistiu às tentativas dos agentes do Estado de o levarem até a viatura porque estava com medo, negou que trazia consigo os entorpecentes e afirmou que os policiais receberam a bolsa preta apresentada em delegacia após permanecerem parados com a viatura na região no Dique. Em seguida, ele participou de audiência de custódia, ensejo em que a sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva: [...] Ante o exposto, tendo assim agido, cometeu o denunciado o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) [...].”. III - Irresignado, Jovanilton Carvalho de Jesus interpôs recurso de Apelação (id 83639295), em cujas razões suscitou preliminar de nulidade da prisão em flagrante delito por força do emprego de coação física e tortura. Quanto ao mérito, pediu absolvição, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal (id 85446540). IV - A análise dos pedidos formulados pela defesa encontra-se prejudicada, uma vez que foi colacionada aos autos certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Carinhanha – Carinhanha/BA, que comprova o óbito do Apelante ocorrido em 13/09/2025, incidindo o quanto disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62, do Código de Processo Penal, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade pela morte do agente. V - O parecer Ministerial é no mesmo sentido: “[...] Concitada a se manifestar após a juntada da certidão de óbito Id. 90758370, esta Procuradoria de Justiça pugna pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de JOVANILTON CARVALHO DE JESUS, pelo advento de sua morte, com fulcro no art. 62 do Código de Processo Penal e no art. 107, I, do Código Penal. Com efeito, considerando que a sobredita certidão faz prova plena do óbito do Recorrente acima identificado, nascido em 19/05/2005, filho de Martinha Soares de Carvalho e Jovan Brito de Jesus, portador do CPF 108.071.315-80, é de todo conveniente ressaltar que a extinção da sua punibilidade há de ser declarada pelo Tribunal de Justiça, nos termos dos dispositivos legais acima citados, restando fulminada a pretensão punitiva do Estado. [...]”. VI - APELO PREJUDICADO, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade de JOVANILTON CARVALHO DE JESUS, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8190367-84.2024.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Jovanilton Carvalho de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o apelo, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade de JOVANILTON CARVALHO DE JESUS, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal, e art. 62 do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.